Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. DIREITOS FUNDAMENTAIS EM COLISÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DISCURSO INDUZIDOR DE AVALIAÇÃO NEGATIVA ACERCA DO USO DE DINHEIRO PÚBLICOPOR DEPUTADA FEDERAL. DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS.INFORMAÇÃO DIVULGADA SEM IMPRESCINDÍVEL CHECAGEM GARANTIDORA DE MÍNIMA PROBIDADE DO RELATO. FALTA DE DADOS QUE PERMITAM DISSIPAR EVENTUAIS DÚVIDAS. FAKE NEWS. PRINCÍPIOS EM CONFLITO. NECESSÁRIA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO EM CONCRETO.PROPORCIONALIDADE.INFORMAÇÃO INVERÍDICA. DISCURSO NÃO PROTEGIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.PROTEÇÃO PREVALENTE AO DIREITO À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO PARA O CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTÍCIA COM POTENCIALIDADE DE RETIRAR A CREDIBILIDADE DA AGENTE PÚBLICA FEDERAL ENVOLVIDA NO CONTEXTO FÁTICO DA NARRATIVA, CONQUANTO NÃO O SEJA EM GRANDE MONTA.VALOR DE RESSARCIMENTO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO PROCESSUAL CONFIGURADO. MULTA. ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liberdade de expressão, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades (Rcl 22328 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).
2. A medida do direito à liberdade de expressão em uma sociedade que se afirma democrática, consideradas as dimensões individual e social que a caracterizam, impede, de um lado, que alguém seja arbitrariamente limitado ou impedido de manifestar suas ideias e opiniões, o que fortalece o funcionamento do sistema democrático pluralista; por outro lado, não sendo absoluto o direito à liberdade de expressão, também ilimitada não é a proteção da livre circulação de pensamento.
3. Impossibilidade de reconhecimento de importância – para que maior proteção lhe seja conferida – à notícia divulgada em redes sociais encerrando juízo negativo de valor acerca do uso de dinheiro público, quando o relato não reúne elementos imprescindíveis para a aferição da sua probidade dada a ausência de indicações que permitam dissipar as dúvidas sugeridas na narrativa.
4. Hipótese fática em que reunidos elementos indicativos da ocorrência de circunstâncias evidenciadoras da divulgação de fake news: (a) fatos manipulados ou inventados; (b) arbitrariedade na seleção dos fatos noticiados; (c) parcialidade na divulgação; e (d) checagem deficiente. Informação reconhecida inverídica. Forma de expressão não protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Situação de inafastável prevalência do direito à honra e à imagem.
5. O exercício do direito fundamental à liberdade de expressão não admite censura prévia, mas, se atingidos parâmetros que não garantam minimamente a imprescindível probidade da informação, é devida a responsabilização ulterior, caso se verifique que o “comunicador teve intenção de infligir dano ou que estava plenamente consciente de estar divulgando notícias falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou falsidade das mesmas”, nos dizeres do Princípio 10 da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
6. Caracterizada a potencialidade ofensiva da notícia inverídica divulgada, mas, considerado o transcurso de tempo entre a data da ofensa e o momento da propositura da ação, evidente se revela não ter sido de maior monta o prejuízo imposto à parte ofendida. Demora injustificada na adoção de medidas eficazes a remediar o dano, que deve ser levada em conta, tanto quanto a situação financeira do réu. Elementos de ponderação para arbitramento do valor da reparação pecuniária. Redução do quantum indenizatório. 7. Afirmação falsa consignada em recurso de apelação. Prática configuradora de alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé caracterizada. Hipótese autorizadora da imposição, seja por provocação da parte, seja de ofício pelo juiz, de penalidades tipificadas no art. 81 do CPC: multa, indenização por perdas e danos e pagamento de honorários advocatícios contratuais à parte ex-adversa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.